Tribunal: TJMT
Processo: 1025989-13.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025989-13.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO BATISTA ALVES BARBOSA - CPF: 592.970.188-15 (ADVOGADO), VANDIR LOPES FILHO - CPF: 567.443.821-87 (EMBARGANTE), ARSENIO BENEDITO SARDY - CPF: 206.540.221-00 (EMBARGADO), MAURO CESAR GONCALVES BENITES - CPF: 514.178.121-68 (ADVOGADO), LYDIA CLARA TAMIOZZO - CPF: 725.474.720-15 (TERCEIRO INTERESSADO), NORMA NOGUEIRA DE CASTILHO - CPF: 229.785.001-82 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO LEONIZIO ORESTE TAMIOZZO (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE GERVÁSIO NOGUEIRA DE CASTILHO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALEGAÇÃO DE IMPEDIMENTO DE UM DOS DESEMBARGADORES INTEGRANTES DO QUÓRUM DE JULGAMENTO – NÃO OCORRÊNCIA – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão.

Não se constatando hipótese de impedimento, tampouco de suspeição, não há que se falar em nulidade do julgamento do acórdão.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Recurso de embargos de declaração aviado por
Vandir Lopes Filho
, em face do acórdão extraído do julgamento do recurso de agravo de instrumento, que por unanimidade foi desprovido, para manter a decisão que, nos autos do cumprimento de sentença da ação de reintegração de posse promovida por
Gervásio Nogueira de Castilho, Norma Nogueira de Castilho e Arsênio Benedito Sardy em desfavor de Lonízio Orestes Tamioso e sua esposa
, tornou sem efeito a decisão que, com base em instrumento particular de cessão de direito de posse e outras avenças, deferiu o pedido de substituição processual do exequente Arsênio Benedito Sardy pelo ora embargante.

O embargante aponta a existência de omissão, sob o fundamento de que o Desembargador Dirceu dos Santos não se pronunciou acerca do seu impedimento para atuar no julgamento do recurso, nos termos dos artigos 144, II, e 146 do CPC.

Pede seja acolhido o recurso, a fim de reconhecer o impedimento do Desembargador Dirceu dos Santos e consequente anulação da sessão de julgamento realizada no dia 10 de março de 2021 às 08:00 horas, no Plenário Virtual, determinando a inclusão de pauta para novo julgamento do recurso de agravo de instrumento.

A parte embargada foi oportunizada a se manifestar e sustentou que o recurso deve ser rejeitado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Sustenta o embargante a nulidade do julgamento do recurso de agravo de instrumento, sob o fundamento de que o Desembargador Dirceu dos Santos estaria impedido de participar do julgamento do presente recurso em razão de ter atuado como Juiz de Primeiro Grau, nele proferindo decisão.

Razão, contudo, não lhe assiste, porquanto não há falar-se em impedimento do Desembargador Dirceu dos Santos.

Isso porque, embora o Desembargador Dirceu tenha exercido função jurisdicional no mesmo processo, no primeiro grau de jurisdição, não houve por parte dele, prolação de decisões meritórias, mas apenas despachos de mero impulsionamento.

O primeiro, determinando a intimação das partes para manifestar acerca de produção de provas; o segundo para fixar a competência do Juízo de Juína em razão da localização do imóvel
sub judice
, determinando a remessa dos autos àquela comarca.

Verifica-se, então, que sequer houve a apreciação do mérito, apenas decidindo pelo encaminhamento dos autos à outra comarca. Logo, não restou caracterizado o seu impedimento, nos moldes do art. 144, inc. II, do CPC.

Nesse sentido, colaciono precedentes do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IMPEDIMENTO. MAGISTRADO DE SEGUNDO GRAU QUE ATUOU NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. NATUREZA DO ATO. CONTEÚDO DECISÓRIO. DECISÃO MANTIDA. 1.
Segundo a jurisprudência desta Corte, "a participação no julgamento em segundo grau do magistrado que atuou na instância inicial só gera impedimento se o julgador proferiu atos com natureza decisória. Despachos meramente ordinatórios, em que o juiz não se vincula a qualquer tese minimamente influenciadora do resultado da causa, não possuem esse condão" (REsp n. 1.378.952/RJ, Relator Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 8/5/2018, DJe 14/5/2018).
2. No caso, inafastável o impedimento do magistrado por infringência do art. 134, III, do CPC/1973, pois foi proferido ato com conteúdo decisório. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp 1606855/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe 17/10/2019) (destaquei)

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ART.134, II, do CPC/1973 e 144, II, do CPC/2015. IMPEDIMENTO DO RELATOR. MAGISTRADO DE SEGUNDO GRAU QUE ATUOU NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. NATUREZA DO ATO. CONTEÚDO DECISÓRIO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO.
1. O impedimento previsto no art. 134, III, do CPC/1973 demanda que o juiz, quando da atuação em outra instância, tenha praticado atos de cunho decisório. Não padece de nulidade o julgamento da Apelação do qual tenha participado Desembargador que, como juiz de primeiro grau de jurisdição, não praticou atos caracterizados como sentença ou decisão. 2. E, ainda, "a 'decisão' a que se refere o art. 134, III, do CPC/1973 há de ser entendida como aquela com potencial jurídico para, de algum modo, influenciar o juízo do julgador, vinculando-o, em maior ou menor grau, à tese eventualmente submetida à sua apreciação" (REsp 782.558/ES, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 17/08/2009). 3. Na hipótese em exame, o Tribunal de origem consignou que o ato em questão teve caráter acautelatório e provisório, sem análise de mérito, não configurando, como já dito, impedimento da magistrada naquele segundo grau de jurisdição (fl.1.030,e-STJ).
4. Desse modo, acolher a pretensão recursal com o objetivo de rever o entendimento do TRF da 1a Região, notadamente quanto à presença de caráter decisório do ato proferido pelo magistrado, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em Recurso Especial, à luz do óbice contido na Súmula 7 desta Corte. 5. Salienta-se, por oportuno, que é de clareza meridiana que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar controvérsias que versam sobre impedimentos de juízes e desembargadores, tem adotado postura tendente a primar pela aplicação do princípio da instrumentalidade das formas, bem como pela exigência de demonstração do prejuízo advindo da participação de magistrados parentes no julgamento do mesmo processo, em atenção ao princípio pas de nullité sans grief, o que não ocorreu na espécie. 6. Recurso Especial não conhecido.” (REsp 1834544/AM, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 11/10/2019) (destaquei)

Cumpre ressaltar, ademais, que de acordo com a jurisprudência prevalente do Superior Tribunal de Justiça, inexiste nulidade processual quando ausente prejuízo às partes advindo da participação de magistrados com impedimento, em observância ao princípio da instrumentalidade das formas.

Vejamos,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. ALEGADO IMPEDIMENTO DE DESEMBARGADOR. NULIDADE DO ACÓRDÃO A QUO. NÃO OCORRÊNCIA. DIREITO LOCAL DÚBIA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À DETERMINADA INTERPRETAÇÃO? NORMATIVA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
Não é possível reconhecer a ocorrência de nulidade no acórdão a quo por impedimento do Desembargador Vogal. Com efeito, não se reconhece uma nulidade processual, ainda que de natureza absoluta, quando não evidenciado efetivo prejuízo. Nesse sentido: REsp 1834544/AM, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 11/10/2019.
2. A recorrente defende a impossibilidade de ser compelida a escrever seu nome por extenso, ao lado de sua rubrica, na lavratura dos atos notariais com base no art. 605 da Portaria-CGJ no 01, de 27/01/2003, denominada de Código de Normas da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul. Como declarado pelo Tribunal de origem, não se pode dizer que a compreensão alcançada pelo Juiz corregedor da atividade notarial seja desprovida de razoabilidade. Por essa razão, não é possível conceder a ordem de mandado de segurança, porque não há direito líquido e certo a determinada interpretação do texto da lei, especialmente em se tratando de norma dúbia. 3. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt nos EDcl no RMS: 59954 MS 2019/0030249-3, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 31/08/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/09/2020) (destaquei)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE SENTENÇA EM AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS (1a FASE). IMPOSSIBILIDADE APÓS TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DO ACÓRDÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM VIRTUDE DO IMPEDIMENTO DE INTEGRANTE PARA PARTICIPAR DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. VOTO NÃO DETERMINANTE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. FALTA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283/STF. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência deste Tribunal Superior é firme no sentido de que o mero descontentamento da parte com o resultado do julgamento não autoriza a oposição de embargos de declaração, tanto mais por não servirem os declaratórios, em regra, ao propósito de rediscussão de matéria já decidida.
2. O julgamento, proferido em órgão colegiado, do qual participou Desembargador impedido, não deve ser considerado nulo se tal fato não interfere para o resultado. No caso, o recurso de apelação foi desprovido por unanimidade. Assim, irrelevante que houvesse a participação do referido Desembargador.
3. A ausência de impugnação específica dos fundamentos do acórdão recorrido atrai o óbice da Súmula n. 283 do STF. 4. O Tribunal de Justiça delineou a controvérsia com apoio nos elementos de fato e prova coligidos aos autos. Nesse contexto, a revisão do julgado esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ. 5. Agravo regimental desprovido.” (STJ - AgRg no AREsp: 643157 PR 2014/0330200-1, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 20/03/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/03/2018) (destaquei)

No caso, ainda que houvesse o impedimento do Desembargador Dirceu dos Santos, o que não reconheço, este não provoca anulação do julgamento quando seu voto, como vogal, não foi decisivo para o resultado, que, no caso, se deu por unanimidade.

Outrossim, não obstante a alegação do embargante de que o próprio Desembargador Dirceu dos Santos reconheceu o seu impedimento, ante o despacho por ele proferido no Agravo de Instrumento sob n. 1000721-54.2020.8.11.0000, cujo objeto e partes seriam idênticos ao do presente recurso, constata-se do referido
decisum
que, na verdade, não houve o reconhecimento do impedimento, apenas o desembargador se declarou suspeito ante o desconforto do recorrente naqueles autos, deixando claro que a sua suspeição seria somente naquele recurso.

Por fim, de se destacar, ainda, que o Regimento Interno deste Tribunal de Justiça ao tratar dos impedimentos e suspeições de desembargador, prescreve em seu artigo 217 que tais alegações devem ser suscitadas até o início do julgamento, o que não ocorreu na hipótese.

Na verdade, o que se verifica é que apenas diante do resultado do recurso, o embargante manifestou acerca do alegado impedimento do Desembargador Dirceu do Santos, o que, como já exposto, não se sustenta.

Logo, a matéria suscitada não se mostra pertinente de ser analisada em sede de embargos de declaração.

A propósito, colaciono julgado deste Sodalício nesse sentido,
in verbis
:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – NULIDADE DO ACÓRDÃO – VOGAL IMPEDIDO – PRECLUSÃO - PROCESSO FALIMENTAR – FIXAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL – RAZOABILIDADE - INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO – EMBARGOS DESPROVIDOS. I - O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.
II – O RITJ-MT, ao tratar dos impedimentos e suspeições de desembargador, prescreve que tais arguições devem ser suscitadas até o início do julgamento.
III - Nitidamente o embargante busca rediscutir o julgado que fixou a sua remuneração por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório o vício apontado.” (N.U 1001986-28.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Vice-Presidência, Julgado em 13/05/2020, Publicado no DJE 25/05/2020) (destaquei)

Isso posto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021